Tribunal: TJES
Processo: 5000725-19.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000725-19.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE DOS SANTOS ROLIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000725-19.2022.8.08.0038

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
JOSE DOS SANTOS ROLIM

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
JOSÉ DOS SANTOS ROLIM

em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

O autor alega que houve frequentes oscilações e interrupções prolongadas no fornecimento de energia elétrica na residência em sua propriedade rural, chegando a durar dias. Argumentou que a falta de energia causou prejuízos, incluindo a perda de alimentos perecíveis e transtornos diversos. Pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$2.000,00 e danos morais no valor de R$46.000,00.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] Face ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos do Autor, para
CONDENAR A REQUERIDA
ao pagamento de indenização pelo dano moral no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir desta data.
JULGO IMPROCEDENTE
O pedido de dano material.

A EDP interpôs recurso, alegando inexistência de responsabilidade, sustentando que as interrupções foram causadas por fatores externos, como descargas elétricas e condições climáticas adversas, o que configuraria excludente de responsabilidade. Argumentou também que não houve comprovação do nexo causal entre os danos alegados e sua conduta. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, reiterando que sofreu transtornos significativos decorrentes das falhas no fornecimento de energia. Argumentou que a concessionária não apresentou provas que afastassem a responsabilidade objetiva e que a indenização arbitrada foi justa e razoável.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos é objetiva, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e o art. 14 do CDC. Dessa forma, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade para que haja o dever de indenizar, salvo se demonstrada alguma excludente de responsabilidade.

Nos autos, verifica-se que o recorrido demonstrou a ocorrência de oscilações frequentes e interrupções prolongadas de energia, as quais foram corroboradas por testemunhas. A concessionária, por sua vez, não trouxe aos autos prova concreta que afastasse a alegada falha na prestação do serviço.

Quanto ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que a interrupção prolongada e reiterada no fornecimento de energia elétrica configura transtorno significativo, ensejando a responsabilidade da concessionária. O valor arbitrado em R$7.000,00 se mostra razoável e proporcional ao dano experimentado pelo autor, não se justificando a sua redução.

No tocante ao dano material, a sentença deve ser mantida, pois o autor não trouxe provas suficientes para demonstrar o prejuízo patrimonial alegado.

Assim, não se vislumbra razão para reforma da sentença recorrida.

Dessa forma, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela EDP
e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)